Tribunal: STF
Processo: MS 28678
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADO FEDERAL. LISTA TRÍPLICE. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. ERRO PROCEDIMENTAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. O envio equivocado dos autos para julgamento em órgão fracionário quando o feito for de competência do Plenário consubstancia erro de procedimento e autoriza o chamamento do feito à ordem para anular a decisão proferida pela Turma, a fim de que o colegiado pleno possa examinar o agravo. Precedentes.



    2. Anulação do julgamento do agravo regimental em mandado de segurança, com o consequente prejuízo dos presentes embargos de declaração.